Tribunal: TJSP
Processo: 2102803-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2102803-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIANA
CRISTINA DE MACEDO CAYRES e Paciente MANUEL BASTOS LOPES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ratificada a liminar, concederam a ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição das medidas cautelares previstas
no artigo 319, incisos I, III (proibição de manter contato com a testemunha Roberta da
Silva Teixeira Lima), IV e V, do Código de Processo Penal. V.U. Esteve presente em
Sessão Telepresencial dra. Fabiana Cristina de Macedo Cayres.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2102803-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N° 10759 2/4
VOTO No 10759
HABEAS CORPUS No 2102803-32.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
IMPETRANTE: Fabiana Cristina de Macedo Cayres (Advogada)
PACIENTE: Manuel Bastos Lopes
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Fabiana Cristina de Macedo Cayres, em favor de
Manuel Bastos Lopes, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras.
Relata a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante “por suposta infração ao art.16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03”
(sic).
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando que o paciente é primário e tem bons antecedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2102803-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N° 10759 3/4
Alega que o paciente “possui inúmeros problemas de
saúde, tanto que acabou aposentado por invalidez, sendo pessoa calma,
querido por familiares, vizinhos e amigos, não existindo a mínima possibilidade
do mesmo cometer sérios crimes” (sic).
Aduz, também, que, em caso de condenação, “a pena,
considerando que à unanimidade as circunstâncias judiciais serão favoráveis,
pois primário, sem antecedentes criminais, o regime poderá ser o aberto,
extremamente menos gravoso que o atual, sendo possível ainda a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com base
no artigo 44, do Código Penal” (sic).
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado, salientando que o paciente tem
hipertensão arterial.
Deferida a liminar (fls. 176/179), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fl. 182) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 189/198).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 16, inciso
IV, da Lei no 10.826/03, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código
Penal, porque, na data de 12 de maio de 2020, possuía e mantinha sob sua
guarda, no interior de sua residência, um revólver, marca “Taurus”, calibre 38,
com a numeração suprimida, municiado com seis cartuchos, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2102803-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N° 10759 4/4
A ordem deve ser concedida.
Como se vê, trata-se de crime praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa.
De se ressaltar que a prisão processual deve estar
amparada em circunstâncias concretas devidamente comprovadas, que se
subsumam a qualquer das hipóteses legais do artigo 312 do Código de Processo
Penal (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução
criminal e segurança da aplicação da lei penal).
Desse modo, consideradas as circunstâncias do caso em
comento, em especial a primariedade e os bons antecedentes do paciente,
parece remoto o risco de que venha a causar intranquilidade social ou prejudicar
a instrução, sendo ainda pouco provável algum risco para a aplicação da lei.
Assim, é o caso de conceder-lhe liberdade provisória
condicionada ao cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, III (proibição de manter contato com a testemunha Roberta da Silva
Teixeira Lima), IV e V, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, ratificada a liminar, concede-se a ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I, III (proibição de manter contato com
a testemunha Roberta da Silva Teixeira Lima), IV e V, do Código de Processo
Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator